Tribunal: TJDFT
Processo: 0716290-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0716290-48.2021.8.07.0000 Suscitante Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal Suscitado Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, por ter o juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga declinado de competência para processar e julgar ação de conhecimento, processo 0719398-98.2020.8.07.0007, em que figuram como parte autora Edenilson de Silva Santos, e réus, G44 Brasil S.A. e outros. O suscitado, juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga ao apreciar a petição inicial da ação de cobrança c/c indenização por danos morais determinou emenda para adaptação da demanda à ação de dissolução parcial de sociedade em conta de participação, liquidação (prestação de contas) e restituição de haveres e concedeu prazo de trinta dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. A parte autora atendeu à determinação do juízo, mas ressaltou sua discordância e pleiteou a redistribuição do processo para o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. O i. juiz fez considerações sobre a relação contratual e entendeu consistir em sociedade em conta de participação por prazo indeterminado, sendo que a parte autora teve conhecimento do teor da avença, segundo depreendeu das cláusulas 1.1, 1.3, 5.14 e 6.6.1 e a ela manifestou a vontade sem indício algum de vício que a contamine. Ressaltou o objeto social da sociedade em conta de participação consistir em captação de recursos no mercado para operações com criptomoedas, atividade que considerou aparentemente lícita na forma como estabelecida. Salientou não se confundir o contrato firmado pelas partes com contrato de corretagem para aquisição de criptomoedas em nome da parte autora. Frisou não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor concretamente, em razão do intuito lucrativo da relação contratual, nos termos da cláusula 4.4, o que inviabiliza o reconhecimento da parte autora como consumidora. Fez menção a ato da Comissão de Valores Mobiliários proibitivo da atuação da parte requerida no mercado FOREX e a celebração posterior do contrato objeto da demanda, comportamento que afastou a alegação de boa-fé. Considerou inadequada a ação de resilição contratual para dissolução parcial de sociedade em conta de participação. Disse não ser possível considerar que a situação esteja resolvida no distrato. Afirmou ter o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais competência absoluta para processar e julgar a demanda. Mencionou ter esse juízo reconhecido a própria competência em outro caso semelhante. Por tais motivos, declinou da competência para o juízo recuperacional. O juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF considerou não se tratar de típica relação empresarial aquela verificada na sociedade em conta de participação a que se refere a demanda entre os autores e o grupo G44. Aduziu haver relação de consumo no negócio em que se observa nítido investimento de ativos. Apontou semelhança entre a relação negocial litigiosa e as constituídas com instituições financeiras. Determinou à parte autora que emendasse a peça vestibular para que fossem prestados esclarecimentos sobre a lide, de modo viabilizar a aferição de efetiva competência do juízo especializado. A parte autora atendeu ao chamamento que lhe foi feito, oportunidade em que disse discordar do entendimento expresso pelo juízo suscitado, e requereu ao juízo suscitante que suscitasse conflito negativo de competência. O i. juízo suscitante assinalou não estar a demanda abrangida no rol taxativo e restritivo, que define sua competência material disposto no art. 33, incisos I a IV, da Lei 11.101/2005 e no art. 2o, incisos I a VI, da Resolução 23/2010 do TJDFT. Atento às características do contrato que entre si firmaram o grupo G44 e os investidores, asseverou inexistir relação empresarial. Pontuou faltarem indícios de constituição de sociedade em conta de participação. Suscitou conflito negativo de competência. Instaurado o competente conflito negativo de competência, os autos vieram distribuídos à esta relatoria. Designado o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, foi ordenada a intimação da parte autora para, querendo, se manifestar, como interessada, no prazo de 5 (cinco) dias. Solicitadas, ainda, informações ao juízo suscitado (Id 26077040). O Ministério Público afirmou desncessária sua intervenção no feito (Id 26138618). As informações foram prestadas conforme documento de Id 26247384, oportunidade em que noticiado o requerimento, pelos juízos cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas em autos n. 0740629-08.2020.8.07.0000/Câmara de Uniformização de Jurisprudência, sob a relatoria da Desembargadora Leila Arlanch. Manifestação do autor veio ao Id 26252769. Determinação houve à Secretaria da e. 1a Câmara Cível para acompanhar o julgamento de admissibilidade do IRDR autuado sob o n. 0740629.08/2020 e fazer conclusos os autos do presente conflito após certificada a deliberação ali tomada (Id 26859972). Ao Id 27865546 está certificado que: o IRDR no 0740629-08, Relatoria da Exma. Des. Leila Arlanch, em tramitação na E. Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, foi levado a julgamento em 26/07/2021, sendo a proferida a seguinte decisão: "Incidente admitido em parte, por maioria, nos termos do voto da eminente Relatora. Proferiram votos divergentes o Des. Diautas Ribeiro e o Des. Mário-Zam Belmiro, que admitiram integralmente o Incidente. O Des. Getúlio de Moraes Oliveira que não admitiu integralmente o Incidente." Certifico, também, que há determinação proferida pela Exma Desembargadora Relatora daquele Incidente, no sentido de suspensão dos processos. Ato contínuo, foi proferida a decisão de Id 28420035 ordenando a suspensão do trâmite do conflito de competência até o trânsito em julgado julgamento do aludido IRDR. Conforme certidão de Id 38124815 o IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 foi decidido e transitou em julgado em 9/8/2022. É o relatório do necessário. Decido. A questão litigiosa comporta julgamento monocrático, uma vez que aplicável ao caso concreto a teoria do precedente. Assim afirmo porque a natureza da relação negocial que firmaram as partes entre si foi objeto de exame em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) neste e. Tribunal de Justiça, tendo sido firmada tese jurídica de força obrigatória que serve de parâmetro para a solução do presente conflito. Nos termos da vigente sistemática processual civil, a existência de precedente judicial obrigatório, exige, em atuação vinculada do órgão jurisdicional, o emprego da mesma solução a casos similares, tal como disciplinado pelo Código de Processo Civil de 2015. Vejamos. O parágrafo único do art. 955 do CPC estabelece o seguinte: Art. 955. [omissis] Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. O art. 209 do RITJDFT, de sua vez, reproduz idêntica previsão. Quanto ao art. 928 do CPC, expressamente dispõe: Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I - incidente de resolução de demandas repetitivas; II - recursos especial e extraordinário repetitivos. Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual. – grifo nosso A metodologia expressa nos dispositivos legais acima transcritos visa a uniformizar a jurisprudência, mantendo-a estável, integra e coerente (CPC, 926). Sob essa perspectiva: a de conferir unidade à ordem normativa para garantir indispensável segurança jurídica, que é condição necessária à confiança legítima do jurisdicionado no sistema de justiça, este c. Tribunal, por sua e. Câmara de Uniformização de Jurisprudência, no julgamento do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, firmou a seguinte tese sob o regime de precedentes obrigatórios: a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. Ora, assentado ficou de modo claro, expresso, objetivo e inequívoco, no item “a” supra, da tese fixada no IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, o qual transitou em julgado em 9/8/2022 (certidão de Id 38105214 daqueles autos), que: Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira” Uma vez reconhecida a competência do juízo cível para processamento e julgamento da demanda, em decisão firmada sob a sistemática de precedentes obrigatórios, não há margem para qualquer tergiversação acerca da matéria objeto do conflito de competência. O art. 927 do Digesto Processual prevê: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; - grifo nosso Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial desta e. 1a Câmara Cível, vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS E MATERIAIS. G44 BRASIL. IRDR no 20. COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. 1. No que diz respeito à competência para análise das causas envolvendo vítimas de "pirâmides financeiras" praticadas pelas Sociedades G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP, deve-se adotar a tese firmada por ocasião do julgamento do IRDR no 20 (0740629-08.2020.8.07.0000), no sentido de que: "a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das Sociedades G44 Brasil s/a e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de 'pirâmide financeira'". 2. Declarado competente o juízo suscitado, da 2a Vara Cível de Taguatinga. (Acórdão 1429348, 07199435820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. JULGAMENTO DE MÉRITO DO IRDR 20. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, após declínio da competência pelo Juízo 2a Vara Cível de Taguatinga. 2. Na origem, os autores ajuizaram ação de rescisão contratual com restituição de valores cumulada com pedido de tutela de urgência visando a reparação de danos materiais em razão da má prestação dos serviços de investimentos, relativos a aportes financeiros. 3. No caso dos autos, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR 20, tendo o julgamento de mérito ocorrido em 18/04/2022, com a seguinte tese firmada: "a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das Sociedades G44 Brasil s/a e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". 4. Desse modo, com o julgamento de mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR 20, o processamento e julgamento da presente demanda deve ser realizado pelo Juízo da Vara Cível. 5. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga (Suscitado). (Acórdão 1437349, 07199418820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022) Ante o exposto, com arrimo no parágrafo único do art. 955 do CPC c/c o art. 209, do RITJDFT, admito o conflito negativo para declarar competente o juízo suscitado, o da 2a Vara Cível de Taguatinga, tendo em vista a tese firmada no julgamento do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000. Oficie-se aos juízos suscitante e suscitado. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora